Tribunal: TJDFT
Processo: 0703930-23.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703930-23.2017.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL REU: ZELIA FLAUZINA DE PAULA EXECUTADO: LAURA YOOKO YAMAMURA, ZÉLIA MARIA DE JESUS, WALLACY LIMA COUTINHO, VICTOR JUDSON SCHEFFER SANTIAGO, ALDA TEREZINHA SCHEFFER SANTIAGO DESPACHO Intime-se o exequente para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre o documento de ID 33950217 bem como para que promova o andamento do processo, requerendo o que entender de direito. Publique-se. Brasília, D.F., 1o de abril de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator